Tribunal: CARF
Processo: 12448.727473/2012-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-06-05

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.727473/2012-20
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.396 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de abril de 2023
Recorrente
ATA ORGANIZAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2008
OMISSÃO DE RECEITAS. PROVA DIRETA.
Cabível o lançamento como omissão de receitas apurada pelo Fisco através a
chamada prova direta, tomando como base e substrato, para quantificação dos
valores, a falta de contabilização de notas fiscais de serviço, cujo cancelamento
o contribuinte não logrou comprovar com a apresentação de todas as vias
emitidas.
DESPESAS
COM
VEÍCULOS
UTILIZADOS
PELO
SÓCIO.
INDEDUTIBILIDADE.
As despesas com veículos, além da exigência dos requisitos de usualidade,
normalidade e necessidade para que sejam consideradas como dedutíveis, têm
regramento específico no artigo 13, III, da Lei no 9.249/1995, com
regulamentação da IN no 11, de 21/02/1996, artigo 25, II, parágrafo único, não
observados pela recorrente.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
MULTA DE LANÇAMENTO DE OFÍCIO. DESCONTO DE 50%.
FALTA DE PREVISÃO LEGAL
A pretensão da recorrente de que a multa de ofício permaneça com desconto de
50%, mesmo após o julgamento do processo nas instâncias administrativas
(DRJ e CARF), encontra óbice no artigo 6o, da Lei no 8.218, de 29/08/1991,
com redação da Lei no 11.941/2009.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CONSEQUÊNCIAS.
Na medida em que as exigências reflexas têm por base os mesmos fatos que
ensejaram o lançamento do imposto de renda, a decisão de mérito prolatada
naquele constitui prejulgado na decisão dos autos de infração decorrentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.727473/2012-20
Fl. 1059
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.396 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.727473/2012-20

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar
provimento ao recurso voluntário, mantendo a decisão recorrida em seu inteiro teor.

(assinado digitalmente)

Paulo Mateus Ciccone - Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Alexandre Iabrudi
Catunda, Jandir José Dalle Lucca, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça (suplente convocada) e
Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Fl. 1060
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.396 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.727473/2012-20

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela contribuinte acima qualificada
em face de decisão exarada pela 2a Turma da DRJ/RJ1, sessão de 22 de março de 2013 (fls.
928/938)1, que julgou parcialmente procedente as impugnações apresentadas pelo sujeito passivo
perante aquele Colegiado de 1o Piso (fls. 448/456, 539/550, 643/655, 717/725 e 802/813,
acompanhadas dos documentos de fls. 457/535, 551/639, 656/714, 726/798 e 814/902),
relativamente aos lançamentos de IRPJ e Reflexos (CSLL/PIS e COFINS), ano-calendário de
2008, correspondendo às seguintes irregularidades:
 1. Omissão de receita, decorrente da contabilização a menor das notas fiscais,
discriminadas no anexo A do Termo de Verificação Fiscal – TVF (fls. 361/374), na conta
contábil no 040101 (serviços prestados).
Enquadramento legal: art. 3o da Lei no 9.249, de 1995. Arts. 247,248, 249, inciso II, 251,
277, 278, 279, 280, 283 e 288 do RIR/1999.
 2. Omissão de receita, correspondente a notas fiscais não escrituradas na conta contábil
no 040101 (serviços prestados) discriminadas no anexo B do TVF (fls. 361/374), cujo
cancelamento das mesmas não foi comprovado com a apresentação de todas as vias.
Enquadramento legal: art. 3o da Lei no 9.249, de 1995. Arts. 247, 248, 249, inciso II, 251,
277, 278, 279, 280, 283 e 288 do RIR/1999.
 3. Despesa indedutível, assim considerados os gastos com veículos Peugeot 307 e 407
escriturados nas contas 30385 (despesa c/seguros) e 30338 (impostos, taxas com
veículos), bem como os gastos com PGBL PRPREV do Itaú contabilizados nas contas
30385 e 30360 (assistência médica), cujo beneficiário é o sócio Fernando Duca Gurgel
do Amaral. Os gastos encontram-se discriminados nos anexos C e D do TVF.
Enquadramento legal: art. 3o da Lei no 9.249, de 1995. Arts. 247 , 249, inciso I, e 358,
inciso II, § 3o, do RIR/1999.
 4. As infrações descritas nos dois tópicos iniciais originaram também lançamentos
(reflexos) de CSLL, PIS e COFINS.
 5. As infrações descritas no “3” deram origem a lançamentos de CSLL e IRRF
(benefício indireto).
Os lançamentos foram assim resumidos nos autos de infração lavrados (fls.
480):

1 A numeração referida das fls., quando não houver indicação contrária, é sempre a digital
Fl. 1061
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.396 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.727473/2012-20

Irresignada, a contribuinte acostou cinco impugnações, todas do mesmo teor,
visando rebater a acusação. Todavia, quedou-se silente em relação às seguintes infrações:

Fl. 1062
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.396 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.727473/2012-20

Conquentemente, em relação a estas irregularidades, precluso o direito de nova
manifestação.
No que foi efetivamente impugnado, estas foram as alegações principais:
1. Nulidade do auto de infração em razão da utilização de base de cálculo incorreta; visando
subsidiar seus argumentos, juntou vias de notas fiscais para demonstrar que efetivamente
foram canceladas;
2. Caso seja mantida a autuação fiscal, requer que seja deferido o desconto de 50% do valor
da multa em caso de pagamento ou parcelamento após o término do presente processo
administrativo;
3. Os veículos Peugeot 307 e 407 eram de propriedade do interessado, que arcava com
todos os custos decorrentes de um automóvel e os utilizava diretamente na prestação de
serviços por ele realizado, não se enquadrando, pois, nas hipóteses de vedação expressa
do art. 25, da Instrução Normativa no 11/1996;
4. Existe decisão da Receita Federal do Brasil no sentido de que as despesas com veículos
relacionadas à atividade da empresa podem ser deduzidas da base de cálculo do imposto
de renda;
5. A fiscalização deixou de comprovar que as despesas relativas aos veículos mencionados
tratam-se de remuneração indireta, o que, por si só, é suficiente para anular o lançamento
fiscal ora combatido.
DA DECISÃO RECORRIDA
Apreciando a lide (fls. 928/938), a 2a Turma da DRJ/RJ1, de forma unânime,
depois de declarar preclusas as matérias não impugnadas, no caso, integralmente a infração no
0001 e parcialmente a infração no 0003 (gastos com previdência privada), deu provimento parcial
à impugnação, afastando parte dos lançamentos presentes na infração no 0002, por entender
comprovados os cancelamentos de algumas notas fiscais, o que reduziria a base de cálculo dos
tributos.
Fl. 1063
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.396 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.727473/2012-20

No que tange aos lançamentos referentes à infração no 0003, na parte relativa à
glosa de despesas com veículos, negou provimento integral.
Excertos do voto condutor mostram o quadro:
“7. A nulidade do lançamento só é levada a efeito quando se
comprova que o auto de infração não foi formalizado com
obediência a todos os requisitos de validade previstos no art. 142 do
Código Tributário Nacional-CTN e quando se apresenta no
processo algum dos motivos apontados nos arts. 10 e 59 do Decreto
no 70.235/1972, o que não ocorreu no caso presente.
8. Se ocorreu erro na apuração da base de cálculo dos tributos e
contribuições exigidos, como afirma o interessado, há de se
reconhecer a procedência parcial do lançamento e não a sua
nulidade.
9. Da omissão de receita. Contabilização a menor das notas fiscais
de venda.
10. Trata-se de matéria não expressamente impugnada, considerada
consolidada administrativamente, nos termos do disposto no art. 17
do Decreto no 70.235/1972, com redação determinada pela Lei no
9.532/1997.
11. Da omissão de receita. Cancelamento de notas fiscais não
comprovadas. 12. O interessado tem como objeto a contratação de
serviços de locação de mão-de-obra a terceiros, contratação de
pessoal temporário, agendamento de credenciamento de emprego,
elaboração e preparação de testes qualificados para serviços
profissionais, manutenção de serviços e pessoal, promoção de
vendas,
merchandising,
organização
de
feiras,
congressos,
congêneres e afins, conforme artigo 4o do contrato social.
13. Como prestador de serviço, está obrigado a emitir nota fiscal de
serviço e proceder a devida escrituração destas notas no livro de
Registro do ISS.
14. No caso de cancelamento de nota fiscal de serviço, conforme
instruções contidas no sítio da Secretaria Municipal da Fazenda do
Rio de Janeiro, devem ser observados os seguintes procedimentos:
(1) juntar todas as vias no talão; (2) escrever “CANCELADA” em
todas as vias; (3) o motivo pode ser declarado no corpo da nota
fiscal ; (4) o cancelamento deve ser anotado no campo
“OBSERVAÇÕES” do livro de Registro do ISS; e (5) se a nota for
substituída por outra, deve constar no corpo da nota substituta a
informação de que está substituindo a nota “tal”, anotando
igualmente no campo “ Observações” do mês correspondente.
15. No caso sob exame, a fiscalização constatou que diversas notas
fiscais de serviço emitidas pelo interessado no ano-calendário de
2008 não foram contabilizadas na conta 040101 (Serviços
Prestados), pois supostamente teriam sido canceladas (fls. 337/360).
16. Quando intimado, o interessado não apresentou todas as vias
das notas fiscais tidas como canceladas, conforme demonstrado no
Fl. 1064
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.396 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.727473/2012-20

anexo B do TCF à fl.372. Principalmente a 1a via que é entregue ao
tomador do serviço.
17. Algumas notas fiscais, inclusive, não trazem sequer a
informação em seu corpo de que foram canceladas. Pelo contrário,
contêm carimbo com a data e o valor líquido recebido (NF. 10338,
10357, 10361, 10362, 10363, 10364, 10365, 10366 e 10367).
18. Ante a falta de comprovação do efetivo cancelamento das 16
(dezesseis) notas fiscais listadas às fl.372, foi levado a efeito o
lançamento tributário.
Quadro
19. Na fase impugnatória, o interessado aduz que comprovará o
cancelamento das citadas notas fiscais. Entretanto, os documentos
trazidos à colação (as mesmas notas fiscais foram juntadas às
fls.504/518, 608/622, 774/788 e 871/885) não são suficientes para
elidir completamente a autuação. Isto porque:
19.1. Não contemplam todas as notas fiscais listadas pela
fiscalização, a saber:
Quadro
19.2 comprova apenas o cancelamento das notas fiscais abaixo
relacionadas.
Quadro
(...)
22. Como é cediço, é da essência da relação processual que as
alegações sejam devidamente instruídas com as respectivas provas.
Tal princípio encontra-se inscrito no art. 36 da Lei n° 9.784/99, que
disciplina o processo administrativo no âmbito da Administração
Pública Federal, assim como no art. 16 do Decreto no 70.235, de
1972, com a redação dada pela Lei no 8.748, de 1993, que dispõe
sobre o processo administrativo fiscal.
23. Em sendo assim, não logrando o interessado a comprovar com
documento hábil o cancelamento de todas as notas fiscais, mantém-
se parcialmente a autuação.
24. Da despesa indedutível. Gastos com veículos Peugeot.
25. Os gastos com veículos Peugeot 307 (placa MQK 9828) e 407
(placa DVR9510) escriturados nas contas 30385 (despesa
c/seguros) e 30338 (impostos, taxas com veículos) foram
considerados indedutíveis pela fiscalização.
26. Nos termos do art.47 da Lei no 4.506, de 1964, base legal do art.
299, do RIR/1999, a dedutibilidade dos dispêndios realizados a
título de despesas operacionais requer sempre a prova documental
hábil e idônea das respectivas operações e da necessidade às
atividades da empresa ou à respectiva fonte produtora.
27. Para efeito de apuração do lucro real e da base de cálculo da
contribuição social sobre o lucro , a partir de 01/01/1996, o art. 13,
inciso III , da Lei no 9.249, de 1995, dispõe que, independentemente
do disposto no art. 47 da lei no 4.506, de 1964, são vedadas as
deduções de despesas de depreciação, amortização, manutenção,
Fl. 1065
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.396 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.727473/2012-20

reparo, conservação, impostos, taxas, seguros e quaisquer outros
gastos com bens móveis ou imóveis, exceto se intrinsecamente
relacionados com produção ou comercialização dos bens e serviços.
28. O art. 25, inciso II, do parágrafo único da Instrução Normativa
SRF no 11, de 21 de fevereiro de 1996, in verbis, esclarece o que se
consideram intrinsecamente relacionados com a produção ou
comercialização:
(...)
29. Como se vê, nos termos da legislação vigente, os gastos
efetuados com os veículos Peugeot 307 e 407 não são considerados
intrinsecamente relacionados com a produção ou comercialização.
Ademais, os veículos foram utilizados pelo sócio Fernando Duca
Gurgel do Amaral, conforme informação prestada à fiscalização
pelo próprio em 31/10/2011 (fl.85), razão pela qual procede a glosa
dos referidos gastos na apuração do lucro real e base de cálculo da
CSLL.
30. Da despesa indedutível. Gastos com previdência privada do
sócio.
31. Trata-se de matéria não expressamente impugnada, considerada
consolidada administrativamente, nos termos do disposto no art. 17
do Decreto no 70.235/1972, com redação determinada pela Lei no
9.532/1997.
32. Da remuneração indireta. Da tributação na fonte.
33. Os gastos com veículos e previdência privada, escriturados
como despesa sem a identificação e a individualização dos
beneficiários, foram tributados na fonte como remuneração indireta
em face do disposto no inciso II, do art. 358 do RIR/1999:
(...)
34. Dos lançamentos de CSLL, PIS e COFINS.
35. Na medida em que não há fatos novos a ensejarem conclusões
diversas, igual sorte colhe o que tenha sido decidido em relação ao
lançamento principal.
36. Da redução de multa de oficio em 50%.
37. Nos termos do art. 44, inciso I, da Lei no 9.430, de 1996, com
redação dada pela Lei no 11.488, de 2007, nos lançamentos de
ofício, aplica-se a multa de 75% sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou
recolhimento.
38. O interessado foi cientificado de que lhe seria concedida a
redução da multa em 50% caso efetuasse o pagamento da exigência
no prazo legal de impugnação, ex-vi do disposto no art. 6o, inciso I,
da Lei no 8.218, de 1991, com a redação dada pelo art. 28 da Lei no
11.941, de 2009.
39. Como não efetuou o pagamento, encontra-se precluso o seu
direito à redução da multa em 50%. Entretanto, a multa poderá ser
reduzida em 30% caso efetue o pagamento ou a compensação no
prazo de 30 dias, contado da data em que for notificado da decisão
Fl. 1066
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-006.396 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.727473/2012-20

administrativa de primeira instância, conforme dispõe o art. 6o ,
inciso III, da Lei 8.218, de 1991, incluído pela Lei no 11.941, de
2009.
40. Da conclusão.
41. Ante o acima exposto, dou provimento parcial à impugnação
para considerar devidos o imposto sobre a renda de pessoa jurídica
no valor de R$ 45.771,75, a contribuição para o programa de
integração social no valor de R$ 1.606,88, a contribuição social
sobre o lucro líquido no valor de R$ 15.079,87, a contribuição para
financiamento da seguridade social no valor de R$ 7.389,42, e o
imposto de renda retido na fonte no valor de R$ 8.093,58,
acrescidos de multa de ofício de 75% e de encargos moratórios”.
Decisão assim ementada:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
NULIDADE DO LANÇAMENTO
Afasta-se a nulidade arguida, ante a comprovação de que o auto de
infração foi formalizado com obediência a todos os requisitos previstos
em lei.
MULTA DE OFÍCIO. REDUÇÃO DE 50%.
A multa de ofício somente é reduzida em cinquenta por cento, caso o
pagamento da exigência ocorra no prazo legal de impugnação.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
IRPJ
Ano-calendário: 2008
CONTABILIZAÇÃO A MENOR DE NOTAS FISCAIS DE VENDA.
OMISSÃO DE RECEITA. GASTOS COM PREVIDÊNCIA PRIVADA
DOS SÓCIOS. MATÉRIAS NÃO IMPUGNADAS.
Consolidam-se,
administrativamente,
matérias
tributárias
não
expressamente impugnadas.
OMISSÃO DE RECEITA. NOTAS FISCAIS CANCELADAS. FALTA
DE COMPROVAÇÃO.
Caracteriza omissão de receita a falta de contabilização de notas fiscais
de serviço, cujo cancelamento o contribuinte não logrou comprovar com
a apresentação de todas as vias emitidas.
DESPESAS
COM
VEÍCULOS
UTILIZADOS
PELO
SÓCIO.
INDEDUTIBILIDADE.
São vedadas as deduções de despesas com veículos, exceto se
intrinsecamente relacionadas com produção ou comercialização dos
bens e serviços.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES Ano-
calendário: 2008
CONTRIBUIÇÃO
SOCIAL
SOBRE
O
LUCRO
LÍQUIDO.
PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL. CONTRIBUIÇÃO PARA
Fl. 1067
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-006.396 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.727473/2012-20

O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL. TRIBUTAÇÃO
REFLEXA.
Pela relação de causa e efeito, aplica-se ao lançamento reflexo a decisão
prolatada em relação à exigência principal.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE
IRRF
Ano-calendário: 2008
REMUNERAÇÃO INDIRETA.
As remunerações indiretas a administradores ou terceiros, que deixaram
de ser incorporadas aos respectivos rendimentos tributáveis, estão
sujeitas à tributação exclusiva na fonte.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Cientificada da decisão a quo, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls.
960/972) contestando as conclusões do aresto enfrentado e, no mais, basicamente repisou os
argumentos expendidos na peça inaugural de defesa, para finalizar requerendo (RV – fls.
971/972):

É o relatório do essencial, em apertada síntese.

Fl. 1068
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-006.396 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.727473/2012-20

Voto
Conselheiro Paulo Mateus Ciccone
O recurso voluntário é tempestivo (ciência da decisão recorrida em 28/01/2015
– protocolização do RV em 27/02/2015 – fls. 960) a representação processual da recorrente está
corretamente formalizada (fls. 1024/1026) e os demais pressupostos para sua admissibilidade
foram cumpridos, pelo que o recebo e dele conheço.
Cabe delimitar o que está em julgamento. De acordo com o resumo preparado
pela decisão recorrida, estas são as rubricas ainda em discussão nesta fase processual:
 Omissão de receita de venda e serviços – cancelamento de nfs. – comprovação parcial.
 Glosa de despesas – despesas indedutíveis – gastos com veículos.
 Manutenção do desconto de 50% na multa de ofício.
Inicio apreciando o tópico 1 - omissão de receitas – cancelamento de notas
fiscais que não teriam sido considerados pelo Fisco, afetando a base imponível dos lançamentos.
Conforme AI e TVF, os valores lançados pelo Fisco foram os seguintes:
DATA
NF No
VALOR
05/03/2008
10254
3.612,39
TOTAL MARÇO/2008
3.612,39
09/05/2008
10338
3.893,16
09/05/2008
10357
896,31
13/05/2008
10361
1.197,05
13/05/2008
10362
502,67
13/05/2008
10363
904,93
13/05/2008
10364
221,60
13/05/2008
10365
1.738,88
13/05/2008
10366
2.500,98
13/05/2008
10367
1.389,02
TOTAL MAIO/2008
13.244,60
13/06/2008
10414
6.997,33
TOTAL JUNHO/2008
6.997,33
07/11/2008
10805
4.661,34
07/11/2008
10806
2.330,67
10/11/2008
10814
69.690,78
10/11/2008
10815
122.385,50
TOTAL NOVEMBRO/2008
199.068,29
08/12/2008
10898
5.923,02
TOTAL DEZEMBRO/2008
5.923,02

TOTAL GERAL
228.845,63
Fl. 1069
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-006.396 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.727473/2012-20

Destes documentos e valores, a contribuinte, ainda em fase recursal de 1o Grau,
comprovou que as notas fiscais nos 10814/10815/10806/10805 e 10414 foram efetivamente
canceladas, tendo a decisão recorrida assim reconhecido e atestado.
Como mencionadas notas fiscais somaram R$ 206.065,62, permaneceu o litígio
nesta instância e neste tópico no valor de R$ 11.780,01, correspondendo às demais 11 notas
fiscais.
Em sede recursal, embora tenha novamente alegado que citadas nfs. foram
canceladas, a recorrente não trouxe prova alguma do que alegou, de modo que restou atraído o
clássico brocardo jurídico “allegare nihil, et allegatum non probare paria sunt”, ou, em
vernáculo, “alegar e não provar o alegado importa nada alegar”.
Assim, a decisão de 1o Piso e os lançamentos devem ser mantidos, de forma
que nego provimento ao RV neste item.
Em razão da direta relação de causa e efeito, a decisão assentada para o IRPJ
aplica-se à CSLL, PIS e COFINS.
O segundo ponto do debate centra-se na glosa de despesas realizadas pelo
Fisco por entender indedutíveis das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL, os gastos com veículos.
Nas palavras do Fisco (TVF – fls. 368):

Na sua contraparte, a recorrente afirmou (RV – fls. 966):

Fl. 1070
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-006.396 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.727473/2012-20

De fato, a regra geral é a de que as despesas para serem dedutíveis devem se
conformar dentro dos parâmetros de usualidade, normalidade e necessidade.
Nessa linha, via de regra, despesas com veículos têm todas as possibilidades de
serem dotadas dos requisitos ínsitos à sua dedutibilidade, mais ainda porque no caso concreto
referidos veículos são de propriedade da pessoa jurídica.
Todavia, existem condições para que isso se materialize, ou seja, há despesas
que, mesmo econômica, jurídica e financeiramente sendo gastos efetivos, não podem ser
deduzidas das bases imponíveis das duas exações antes citadas, pelo simples e singelo motivo de
que assim quis o legislador.
Em outro exprimir, se despesa com veículo é uma “despesa” sob o prisma
econômico-contábil, pode não o ser na conjuntura tributária, sempre lembrando que as bases
imponíveis do IRPJ e da CSLL, embora partam do “Lucro Líquido”, demandam inúmeros
ajustes que apontam para valores e rubricas que devem ser adicionadas ou excluídas, sejam
receitas, sejam despesas.
Em dizer mais pontual, a ciência contábil é a estrutura que dá os parâmetros
para a apuração do IRPJ e da CSLL, mas não é tomada de forma literal, integral e absoluta para
mensuração de suas bases imponíveis e valores a recolher, exigindo, por imposição legal,
ajustes para mais ou para menos.
Nas palavras do Ministro Nelson Jobim, no Acórdão proferido pelo Supremo
Tribunal Federal – STF, ao apreciar o RE 201.465-6/MG, em 02/05/2002:
“O BALANÇO FISCAL" e o “BALANÇO TRIBUTÁVEL” são
diferentes porque o chamado LUCRO REAL, base de cálculo do
IR, não é a mesma coisa que LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO.
Vê-se, desde logo, que o conceito de LUCRO REAL
TRIBUTÁVEL é puramente legal e decorrente exclusivamente da
lei, que adota a técnica da enumeração taxativa.”
Mesmo fazendo referência ao “Lucro Real”, claro que o conceito expendido se
estende, pela junção umbilical de suas estruturas, à base de cálculo da CSLL.
Resumindo, uma despesa sob o crivo contábil e econômico pode não ter o
mesmo tratamento perante a legislação tributária, pelo simples, singelo e elementar motivo
de que assim não quis o legislador.
Concretamente, há regramento específico na legislação tributária em relação às
nominadas “despesas com veículos”, no caso o artigo 13, III, da Lei no 9.249/1995, com
regulamentação da IN no 11, de 21/02/1996, artigo 25, II, parágrafo único:
Fl. 1071
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1402-006.396 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.727473/2012-20

O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL, no uso de suas
atribuições e tendo em vista as disposições da Lei no 8.981, de 20 de
janeiro de 1995, da Lei no 9.065, de 20 de junho de 1995, e das Leis
no 9.249 e no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, resolve:
(...)
Art. 25. Para efeito de apuração do lucro real e da base de cálculo
da contribuição social sobre o lucro é vedada a dedução:
(...)
II - de despesas de depreciação, amortização, manutenção, reparo,
conservação, impostos, taxas, seguros e quaisquer outros gastos
com bens móveis ou imóveis, exceto se intrinsecamente relacionados
com a produção ou comercialização dos bens e serviços.
Parágrafo único. Consideram-se intrinsecamente relacionados com
a produção ou comercialização:
(...)
d) os veículos do tipo caminhão, caminhoneta de cabine simples ou
utilitário, utilizados no transporte de mercadorias e produtos
adquiridos para revenda, de matéria-prima, produtos intermediários
e de embalagem aplicados na produção;
e) os veículos do tipo caminhão, caminhoneta de cabine simples ou
utilitário, as bicicletas e motocicletas utilizados pelos cobradores,
compradores e vendedores nas atividades de cobrança, compra e
venda;
f) os veículos do tipo caminhão, caminhoneta de cabine simples ou
utilitário, as bicicletas e motocicletas utilizados nas entregas de
mercadorias e produtos vendidos;
g) os veículos de transporte coletivo de empregados;
h) os bens móveis e imóveis utilizados em pesquisa e
desenvolvimento de produtos ou processos;
i) os bens móveis e imóveis próprios, locados pela pessoa jurídica
que tenha a locação como objeto de sua atividade;
j) os bens móveis e imóveis objeto de arrendamento mercantil nos
termos da Lei no 6.099, de 1974, pela pessoa jurídica arrendadora;
l) os veículos utilizados na prestação de serviços de vigilância
móvel, pela pessoa jurídica que tenha por objeto essa espécie de
atividade.
Pois bem, como muito bem apontado pela decisão a quo, estes veículos
(automóveis) não constam da relação exaustiva do dispositivo retro transcrito, não sendo, pois,
“considerados intrinsecamente relacionados com a produção ou comercialização. Ademais, os veículos
foram utilizados pelo sócio Fernando Duca Gurgel do Amaral, conforme informação prestada à
fiscalização pelo próprio em 31/10/2011 (fl.85), razão pela qual procede a glosa dos referidos gastos na
apuração do lucro real e base de cálculo da CSLL” (Ac. DRJ – fls. 935 - destaque acrescido).
Veja-se (fls. 85):
Fl. 1072
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1402-006.396 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.727473/2012-20

Em face do exposto, indiscutivelmente os gastos com tais veículos não podem
ser tidos com dedutíveis, justificando o lançamento de ofício que deve ser mantido
integralmente.
Finalmente acerca do pleito de que a multa de ofício permaneça com desconto
de 50% mesmo após o julgamento do processo nas instâncias administrativas (DRJ e CARF), o
pedido carece de fundamento legal para ser deferido.
A propósito, literalmente o artigo 6o, da Lei no 8.218, de 29/08/1991, com
redação da Lei no 11.941/2009:
Art. 6o Ao sujeito passivo que, notificado, efetuar o pagamento, a
compensação ou o parcelamento dos tributos administrados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil, inclusive das contribuições
sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único do art. 11
da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, das contribuições instituídas
a título de substituição e das contribuições devidas a terceiros,
assim entendidas outras entidades e fundos, será concedido redução
da multa de lançamento de ofício nos seguintes percentuais:
(Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009) (Vide Decreto no 7.212,
de 2010)
I – 50% (cinquenta por cento), se for efetuado o pagamento ou a
compensação no prazo de 30 (trinta) dias, contado da data em que o
sujeito passivo foi notificado do lançamento; (Incluído pela Lei no
11.941, de 2009)
II – 40% (quarenta por cento), se o sujeito passivo requerer o
parcelamento no prazo de 30 (trinta) dias, contado da data em que
foi notificado do lançamento; (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
Fl. 1073
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1402-006.396 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.727473/2012-20

III – 30% (trinta por cento), se for efetuado o pagamento ou a
compensação no prazo de 30 (trinta) dias, contado da data em que o
sujeito passivo foi notificado da decisão administrativa de primeira
instância; e (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
IV – 20% (vinte por cento), se o sujeito passivo requerer o
parcelamento no prazo de 30 (trinta) dias, contado da data em que
foi notificado da decisão administrativa de primeira instância.
(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
§ 1o No caso de provimento a recurso de ofício interposto por
autoridade julgadora de primeira instância, aplica-se a redução
prevista no inciso III do caput deste artigo, para o caso de
pagamento ou compensação, e no inciso IV do caput deste artigo,
para o caso de parcelamento. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
§ 2o A rescisão do parcelamento, motivada pela descumprimento das
normas que o regulam, implicará restabelecimento do montante da
multa proporcionalmente ao valor da receita não satisfeita e que
exceder o valor obtido com a garantia apresentada. (Incluído pela
Lei no 11.941, de 2009)
§ 3o O disposto no caput aplica-se também às penalidades aplicadas
isoladamente. (Incluído pela Lei no 12.844, de 2013)
Ou seja, nada há na legislação que comporte o requerido pela defendente.
CONCLUSÃO
Assim, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário,
mantendo a decisão recorrida em seu inteiro teor.
Para fins de execução do Acórdão, verificar a tabela elaborada pela decisão de
1o Piso contendo valores lançados, exonerados e mantidos (fls. 937/938).

É como voto.

(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone

Fl. 1074
DF CARF MF
Original